Tribunal: STF
Processo: ARE 1375103
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto Rodrigo Abreu Simões (peça 31) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (peça 29) que, ante a deficiência no recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o apelo extraordinário por deserção.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois alega ter solicitado a assistência judiciária gratuita, porém o ”Presidente do TJGO, antes de deferir o pedido, determinou que houvesse a comprovação, concedendo prazo de 05 dias”, de modo que o “despacho foi publicado no dia 10.09.2021 com prazo até 17.09.2021”.



    Relata, ademais, que “perpetrou meios para o cumprimento da determinação, porém não logrou êxito, caracterizando os efeitos da preclusão à luz do art. 223 do CPC, independentemente de declaração judicial”. Frisa, assim, que o “efeito prático seria o indeferimento da assistência e nova intimação do recorrente para comprovar o preparo (art. 99 §7º do CPC)”.



    Arremata que “observando o princípio da celeridade, ao invés de aguardar o procedimento”, o agravante “resolveu apresentar, em 20.09.2021, petição comprovando o preparo de forma simples, eis que já era previsto o indeferimento do pedido”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, tenho-o como inadmissível, pois dele não consta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    Em caso análogo e cujo acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo estatuto processual de 2015, o Pleno do Supremo entendeu por incognoscível o apelo extremo em que se observava essa mesma circunstância. Cito a ementa do julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020 – Grifei)



    Ademais, ainda que superado esse óbice, observo que a mera indicação, ao longo das razões recursais, de precedente (ARE 709.212, Tema n. 608) no qual reconhecida a repercussão geral, não cumpriria a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no sentido da apresentação de fundamentação suficientemente apta para demonstrar a transcendência, pois “A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto” (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber).



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte agravada – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    3. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator